Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Vistos, etc. Após o julgamento do recurso de apelação e dos embargos de declaração, o patrono de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos (ID 64790522). Regularmente comunicada a renúncia, na forma do artigo 112 do CPC, com a comprovação de ciência por parte da Outorgante, conforme documentos apresentados, mostra-se desnecessária a intimação para regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. (nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, STJ - Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Exclua-se o nome do procurador NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR (OAB/DF 40.298) e demais substabelecidos dos autos. Decorrido o prazo recursal, remeta-se o feito à Vara de origem. Intime-se Brasília, 21 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator